Tribunal: STF
Processo: RHC 57562
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
DEFESA. CERCEAMENTO. INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. INTIMAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE
CARTA PRECATORIA (OMISSAO). NULIDADE RELATIVA. E RELATIVA A NULIDADE
DO PROCESSO CRIMINAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE
PRECATORIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA (SÚMULA 155). RECURSO DE
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.